Tribunal: TJSP
Processo: 0000926-73.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Art. 155, par. 4o, inciso I, do CP - Materialidade delitiva e autoria demonstradas.

Prova – Palavras da vítima e de policiais militares prestadas sob o crivo do contraditório – Legitimidade.

Penas e regime prisional corretamente fixados.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000926-73.2017.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante
ADEMILTON SANTANA MENESES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000926-73.2017.8.26.0587 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL N o 0000926-73.2017.8.26.0587
COMARCA: SÃO PAULO VARA CRIMINAL
APELANTE: ADEMILTON SANTANA MENESES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.040
Art. 155, par. 4o, inciso I, do CP - Materialidade delitiva e autoria
demonstradas.
Prova Palavras da vítima e de policiais militares prestadas sob o
crivo do contraditório Legitimidade.
Penas e regime prisional corretamente fixados.
Recurso não provido.

A r. sentença de fls. 278/282, cujo relatório ora se complementa,
condenou ADEMILTON SANTANA MENESES às penas de 2 anos de reclusão,
em regime aberto, e no pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, por
infração ao no art. 155, par. 4o, inciso I, Código Penal. A pena privativa de
liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária de um salário mínimo, e mais 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado com a condenação, recorre o sentenciado,
pleiteando absolvição, com fundamento na fragilidade da prova acusatória (fls.
295/301).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000926-73.2017.8.26.0587 -Voto no
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 304/326), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (fls. 343/350).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 11/14), pelo Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fl. 15), pelo
Auto de Avaliação (fl. 16), pelo Laudo Pericial (fls. 42/44) e pela prova oral.
A autoria é certa.
O acusado, ao ser interrogado na polícia, optou por permanecer
calado (fl. 8) e não se defendeu da grave acusação. Em Juízo, negou os fatos,
narrados na denúncia. Disse que adquiriu o material, que desconhecia ser
produto de furto, na feira do rolo de São Sebastião (mídia).
Suas escusas não encontram respaldo na prova acusatória e,
portanto, devem ser rechaçadas.
A vítima Fatima Aparecida Furtado declarou que teve arrombada a
porta de seu estabelecimento comercial, sendo subtraídos calçados, roupas e
bijuterias. As câmeras de segurança também foram danificadas. Recebeu
informações de que Ademilton estaria vendendo mercadorias, com etiquetas do
brechó, no bairro ao lado. O réu foi localizado, na posse da res furtiva (fls. 6/7 e
mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000926-73.2017.8.26.0587 -Voto no
4
Com efeito, as palavras da vítima, nos crimes contra o patrimônio,
têm alto valor probante, não podendo ser desconsideradas, especialmente
porque, nada se provou no sentido de que tivesse interesse em incriminar um
inocente injustamente.
O policial militar Marcos Antonio Sabadine de Oliveira atendeu a
ocorrência e contou que a vítima recebeu informações de que a pessoa de
Ademilton Santana Meneses estaria vendendo mercadorias, com etiqueta do
brechó, nas proximidades. Localizou o réu, que confessou ter subtraído os bens,
durante a madrugada. A vítima reconheceu os objetos (fl. 3 e mídia).
No mesmo sentido, o depoimento do também policial militar Rogério
de Jesus Ferreira, que acrescentou que a loja estava arrombada (fl. 5 e mídia).
Nem se alegue que os depoimentos de servidores públicos sejam
suspeitos, para embasar um decreto condenatório, pois, isto somente ocorreria
no caso de o acusado provar que aqueles inventaram toda a história, com a
intenção de prejudicá-lo. No caso destes autos este fato não ocorreu.
O Laudo Pericial comprovou o rompimento de obstáculo (fls. 42/44).
Não há dúvidas, portanto, de que o réu foi o autor do furto
qualificado tentado, narrado na denúncia, tendo em vista que foi flagrado, na
posse da res furtiva
E, a posse dos bens subtraídos, em poder do agente, impõe-lhe o
dever de justificar a legitimidade de sua posse, o que não ocorreu, no caso em
tela.
Configurada do rompimento de obstáculo , nos termos da prova
oral e do laudo pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000926-73.2017.8.26.0587 -Voto no
5
Assim, a absolvição é meta impossível de ser alcançada.
A pena foi fixada no mínimo legal e se afigura suficiente para a
prevenção e repressão do crime.
Presentes os requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi
substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniaria de
um salario mínimo e mais 10 dias-multa, no valor unitario mínimo, sendo fixado o
regime aberto, para o caso de descumprimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator